Tribunal: TJES
Processo: 5005299-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005299-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAIR ALZIRA MAXIMO

AGRAVADO: FERNANDO MAXIMO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.DOCUMENTOS QUE CORROBORAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA PERCEBIDA ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS DO ART. 4º, §2º, I, DA RESOLUÇÃO CSDPES N. 047 DE 2018. DECISÃO REFORMADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ainda que o recorrente receba a título de benefício previdenciário
o valor de
R$ 2.732,57 (Dois mil, setecentos e centos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
, verifica-se
que a
renda está dentro dos parâmetros admitidos para assistência junto a Defensoria Pública do Estado (Art. 4º, §2º, inciso I, da Resolução CSDPES nº 047, de 26.01.2018).

2.
Por demonstrar que não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, em razão
da existência de
elementos que comprovam a veracidade das alegações prestadas de forma a concluir que milita em favor d
aquela que alega,
a benesse pretendida.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento,
interposto por
NAIR ALZIRA MAXIMO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única de Castelo/ES que, nos autos da ação declaratória n. 5000244-88.2023.8.08.0016, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça (Id 24710091).

Em suas razões (Id 5030745), a agravante alega que requereu a concessão do benefício, declarando expressamente não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, juntando documentos comprobatórios.

A respeito da questão objeto do agravo, o Código de Processo Civil, em seu art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos
.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

Lado outro, na forma do que já decidiu a Corte Superior de Justiça,
“o benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de defesa”
e, ainda, que
“O direito à gratuidade de justiça está
diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem”
(REsp n. 1.837.398/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

No caso, não antevejo razões para modificar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Conforme restou naquela importunidade consignado, a
agravante demonstrou perceber uma renda mensal que gira em torno de R$ 2.732,57 (Dois mil, setecentos e centos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), o que torna possível o deferimento da gratuidade da justiça, já que referido valor está até mesmo dentro dos parâmetros admitidos para assistência junto a Defensoria Pública do Estado (Art. 4º, §2º, inciso I, da Resolução CSDPES nº 047, de 26.01.2018).

Oportuno destacar que, conquanto tenha o Magistrado
de origem
condicionado a não
hipossuficiência
da agravante
por ausência de registro de
inscrição no Cadastro Único, ao analisar os documentos anexados aos autos, é possível verificar que a
recorrente, em sede recursal, demonstrou, de forma suficiente, o o fato de
receber auxílio-doença previdenciário, juntando o respectivo histórico de crédito constando, como valor recebido a título de benefício, a quantia de R$ 2.732,57 (dois mil, setecentos e centos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), o que atesta a sua falta de condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Neste sentido, já se manifestou este eg
régio
Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS QUE CORROBORAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJES - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5006168-02.2021.8.08.0000, RELATOR: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGADO EM: 26.04.2022).

[...]
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável ao recorrente. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso do agravante ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003558, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09.08.2021, Data da Publicação no Diário: 25.08.2021).

Portanto, verifico que a pretensão da agravante merece prosperar, pois há elementos que comprovam a veracidade das alegações prestadas, de forma a concluir que milita em favor da recorrente a presunção de necessidade da benesse pretendida.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada e

conceder
a gratuidade da justiça à recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)